Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752555-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO AGRAVADO: VINICIUS DE CARVALHO RISPOLI, GLAUBER DE CARVALHO RISPOLI, DIOGO DE CARVALHO RISPOLI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702653-87.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido da agravante, de sua exclusão do polo passivo da demanda. Em breve síntese, narra que as partes ingressaram com ação objetivando a dissolução da sociedade da qual a agravante era sócia. Diz que não ofertou resistência, sobretudo pelo fato de que também manejava ação com paridade de pleitos no juízo de origem. Em 28/11/2018, foi proferida sentença nos autos no 0723837-02.2018.8.07.0015, pela qual restou determinada a resolução societária em relação à agravante, tendo a matéria transitado em julgado em 19/12/2018. Diante dessa circunstância, requereu ao juízo de origem, nos autos principais, a sua exclusão do polo passivo da demanda, o que restou indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que o título executivo também foi constituído em seu desfavor. Sustenta que a decisão que lhe retirou da sociedade da empresa SER Clínica de Atenção Interdisciplinar em Saúde Mental Ltda. transitou em julgado antes da constituição do título exequendo, ocorrido tão somente em 30/05/2019, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, excluindo a agravante do polo passivo da ação de origem. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, não há, em princípio, como afastar a probabilidade do direito, devendo as alegações da agravante, de que não poderia ser responsável pelas obrigações constantes do título à vista da sua exclusão anterior do quadro societário da empresa. Necessário, pois, que a matéria seja analisada pelo Colegiado após o contraditório. Por outro lado, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento antes de definida a questão pelo colegiado. Por fim, nenhum prejuízo imediato advirá aos agravados na concessão da liminar, uma vez que se o presente recurso não for provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator